Tribunal: TJBA
Processo: 0549490-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549490-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. CIRURGIA DE GASTROSTOMIA. PROCEDIMENTO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta por G. V. D. S. N., representada por sua mãe, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória.

2. Pedido de condenação do plano de saúde ao custeio de equipamentos e à reparação por danos morais, em razão da suposta demora na realização de cirurgia de gastrostomia.

3. Ação ajuizada em 20/08/2018, após a realização do procedimento em 11/08/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do plano de saúde pela alegada demora na realização da cirurgia, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento médico foi autorizado e realizado antes do ajuizamento da ação, afastando o interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer.

4. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal.

5. Ausência de negativa de cobertura ou recusa injustificada. Remarcação do procedimento fundamentada em critérios médicos, para preservação da saúde do paciente.

6. Prazo de realização da cirurgia considerado razoável, sem demonstração de atraso desproporcional ou violação a direito da personalidade.

7. Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização do procedimento médico antes do ajuizamento da ação afasta o interesse de agir quanto ao pedido de custeio.

2. A remarcação da cirurgia, quando justificada por critérios médicos, não configura negativa de cobertura ou ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549490-86.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante G. D. S. S. e outros e como apelada UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .